Tribunal: STF
Processo: RE 1587909
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE DO ART. 156, § 2°, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. TEMA 796 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE O EXCEDENTE. DIVERGÊNCIA NA AFERIÇÃO DO VALOR DO BEM TRANSFERIDO A TÍTULO DE INTEGRALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO.

    I – Ausência de prequestionamento dos arts. 1°, IV; 3°, II; e 170 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, o que inviabiliza o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.

    II – O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do Tema 796 da Repercussão Geral (RE 796.376 RG/SC, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/8/2020), ocasião em que foi fixada a seguinte tese: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2° do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. 

    III – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 

    IV – Agravo ao qual se nega provimento.